Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE PROVA. BUSCA E APREENSÃO. INIMPUTABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LEI No 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. ABERTO. MANUTENÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
I - Comprovada a maioridade do apelante na data da prisão em flagrante, objeto do processo, não há que se falar em inimputabilidade penal.
II - Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, diante das declarações firmes dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, da prova pericial e das circunstâncias da prisão, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o art. 28 da LAD.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A alegação de ser o apelante usuário de drogas, por si só, não afasta a traficância. Não raramente o comércio ilícito de drogas se torna ocupação econômica habitual, por proporcionar o ganho pecuniário necessário para o sustento do vício.
V - O crime de tráfico constitui delito de perigo presumido ou abstrato e sua configuração independe da quantidade de droga apreendida, pois, diante do alto poder lesivo e viciante das substâncias entorpecentes, a conduta daquele que difunde drogas ilicitamente, ainda que em pequena quantidade, é significativa e põe em risco o bem jurídico protegido pela norma incriminadora, qual seja a saúde pública, sendo inaplicável o princípio da insignificância.
VI - De acordo com o disposto no § 4o do art. 33 da LAD, "nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa."
VII - A dedicação do réu à atividade criminosa pode ser extraída dos diálogos encontrados no seu celular, com diversas tratativas sobre compra e venda de entorpecentes.
VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, considerando a primariedade do réu, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. Preserva-se o modo aberto aplicado na sentença em obediência ao princípio ne reformatio in pejus.
IX - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais - Súmula no 26 do TJDFT.
X - Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.